Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EFETIVA ATUAÇÃO. DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO PREMATURA. MANDATO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. Verifica-se a ocorrência da coisa julgada material, quando a demanda possui as mesmas partes, - causa de pedir e pedido. Inteligência do artigo 337, § 2o do Código de Processo Civil.
2. A ausência de identidade entre os pedidos deduzidos pela parte autora impede o reconhecimento da existência da alegada coisa julgada.
3. A ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quanto ausente estipulação prévia ou acordo sobre trabalho realizado por advogado ou quanto ao valor a ele correspondente.
4. Demonstrada a contratação e a efetiva atuação da advogada constituída nos autos para a defesa dos interesses de seu cliente, lhe são devidos o pagamento dos respectivos honorários advocatícios.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.